Tribunal: TJDFT
Processo: 0702542-23.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. RECURSOS DO M.P.D.F.T. E DA ASSISTENTE DA ACUSAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PERSEGUIÇÃO (ART. 147-A, §1o, II, CP). VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA (ART. 147-B, CP). DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ART. 24-A, LEI 11.340/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA RELATIVA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. A preliminar de nulidade por quebra da cadeia de custódia deve ser rejeitada, tendo em vista a ausência de demonstração objetiva de adulteração das provas e a inaplicabilidade dos requisitos legais do art. 158-A e seguintes do CPP às provas produzidas pela defesa.
2. Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória em casos de violência doméstica, ela deve ser corroborada por outros elementos autônomos mínimos para legitimar um decreto condenatório, o que não se verificou na espécie.
3. A caracterização do crime de perseguição demanda habitualidade da conduta, não evidenciada por registros esparsos e sem continuidade. 3.1. Para a configuração típica, não se exige um número predeterminado de atos, mas é imprescindível que, no conjunto, as condutas revelem padrão de sistematicidade, continuidade e insistência. A habitualidade da conduta deve ser avaliada à luz do caso concreto, sendo insuficiente a prática esporádica ou isolada de comportamentos perturbadores
4. O descumprimento de medida protetiva exige comprovação objetiva após a intimação do réu, o que não ocorreu no caso.
5. O crime de violência psicológica requer prova do nexo causal entre a conduta do réu e os danos emocionais da vítima, o que não pode ser suprido por relatos genéricos ou desconectados do período da denúncia.
6. A ausência de provas firmes sobre a materialidade e a autoria impõe a manutenção da absolvição, com base no princípio do in dubio pro reo.
7. Recursos conhecidos e desprovidos.